Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603552-02.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
26/09/2023
Número: 0603552-02.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ANDRESSA COSTA DA CUNHA - ELEIÇÕES 2022 -
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ANDRESSA COSTA DA CUNHA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
ANDRESSA COSTA DA CUNHA (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JEAN CARLO LEECK (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43725593
22/09/2023
06:24
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.522

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603552-02.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ANDRESSA COSTA DA CUNHA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
REQUERENTE: ANDRESSA COSTA DA CUNHA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JEAN CARLO LEECK - OAB/PR24659
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
R E S O L U Ç Ã O T S E N º 2 3 . 6 0 7 .
C O M P R O V A Ç Ã O D E G A S T O S
ELEITORAIS. NOTA FISCAL. AUSÊNCIA.
RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
A T R A S O . P O N D E R A Ç Ã O D A S
C I R C U N S T Â N C I A S .
C O N T A S
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Em se tratando de gastos com uso de
recursos provenientes do Fundo Partidário
ou FEFC, ainda que comprovado o
pagamento a destinatário identificado, a
regularidade da despesa está condicionada
à a p r e s e n t a ç ã o d o s r e s p e c t i v o s
documentos fiscais. Inteligência dos arts.
53, II, ‘c’, e 60, caput e § 1º, ambos da
Resolução do TSE nº 23.607/2019.

2. O atraso na entrega da prestação de
contas parcial ou a sua entrega de forma
q u e n ã o c o r r e s p o n d a à e f e t i v a
movimentação de recursos não enseja,
Num. 43725593 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2023 06:24:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092206243156000000042684847
Número do documento: 23092206243156000000042684847
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:30:24

necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

3. O atraso ou mesmo a omissão na
prestação de contas parcial não enseja a
desaprovação das contas caso as verbas
utilizadas provenham de recursos públicos,
em não havendo outra irregularidade grave
em patamar que determine a aplicação da
sanção mais gravosa, tendo em vista que
passível de fiscalização tanto a origem
quanto destino dos recursos. Precedente
desta Corte.

4. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 20/09/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por ANDRESSA
COSTA DA CUNHA, candidata ao cargo de Deputada Estadual, pelo PSB, relativa às
Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43453903).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o setor técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou parecer conclusivo (id. 43650618), sem a
necessidade de expedição de diligências, em que foram apontadas irregularidades,
opinando pela desaprovação das contas.

À candidata foi oportunizada manifestação acerca dos apontamentos do setor
técnico, tendo-o feito por meio da petição de id. 43658739.

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se pela desaprovação das contas (id. 43667149).

Num. 43725593 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2023 06:24:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092206243156000000042684847
Número do documento: 23092206243156000000042684847
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:30:24

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do Setor Técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela desaprovação das contas.

Na espécie, a movimentação financeira da campanha atingiu R$ 54.961,50,
sendo: R$ 30.000,00 provenientes de recursos financeiros oriundos do FEFC; R$
19.195,00, originários de doações de recursos estimáveis em dinheiro advindos do FEFC;
R$ 3.000,00 em recursos financeiros transferidos pelo partido (Outros Recursos); e R$
2.766,50 em recursos estimáveis em dinheiro, originários de transferência partidária
(Outros Recursos).

Ainda, anoto que a candidata recebeu 750 votos, classificando-se como
suplente.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as
seguintes irregularidades:

1) Não comprovação de gasto realizado com recursos oriundos do FEFC
(item “7”); e

2) Recebimento de receitas e realização de despesas em data anterior à da
prestação de contas parcial e nela não informados (itens “8” e “9”).

Passa-se, desse modo, à análise pormenorizada das irregularidades
apontadas.

1) Não comprovação de gasto realizado com recursos oriundos do FEFC
(item “7”)

De acordo com o parecer conclusivo, foi identificado gasto de campanha com
uso de recursos do FEFC sem a devida comprovação:

Num. 43725593 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2023 06:24:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092206243156000000042684847
Número do documento: 23092206243156000000042684847
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:30:24

Acerca de tal apontamento, a candidata nada justificou (id. 43658739).

A prestação de contas não obedeceu, em sua forma, o disposto na
Resolução TSE 23.607/2019, deixando a candidata de juntar toda a documentação
obrigatória, mais especificamente comprovante de gasto com recursos do FEFC.

A Resolução TSE 23.607/2019 dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político,
inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela
aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva,
contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem
validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;

b) comprovantes de recolhimento (depósitos/transferências) à respectiva direção partidária
das sobras financeiras de campanha;

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados
com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

d) declaração firmada pela direção partidária comprovando o recebimento das sobras de
campanha constituídas por bens e/ou materiais permanentes, quando houver;

e) autorização do órgão nacional de direção partidária, na hipótese de assunção de dívida
pelo partido político, acompanhada dos documentos previstos no § 3º do art. 33 desta
Resolução;

f) instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de contas, caso
não tenha sido apresentado na prestação de contas parcial;

g) comprovantes bancários de devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou guia
Num. 43725593 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2023 06:24:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092206243156000000042684847
Número do documento: 23092206243156000000042684847
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:30:24

de recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos provenientes de origem não identificada;

h) notas explicativas, com as justificações pertinentes.

[...] [grifou-se]

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou
rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP). [grifou-
se]

Os gastos efetuados com verba pública (Fundo Partidário e FEFC)
necessitam de comprovação inequívoca, não bastando a mera alegação do candidato de
que pagou para a pessoa certa, especialmente quando a prova contida nos autos aponta
em sentido contrário.

No caso concreto, verifica-se que não foi anexado documento comprobatório
da origem da despesa (nota fiscal), nem consta este do rol existente na página
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/2040602022/PR/160001621
878/nfes:

Num. 43725593 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2023 06:24:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092206243156000000042684847
Número do documento: 23092206243156000000042684847
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:30:24

Tal irregularidade atinge 0,27% do total movimentado na campanha.

De rigor, portanto, a restituição do dinheiro público utilizado sem a correta
comprovação de sua destinação.

É o que determina o art. 79 da Resolução de regência:

Art. 79. [...]

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário
e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização
indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente
ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de
remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo
recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.

Assim, com fundamento no artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE
23.607/19, determino à prestadora a devolução do montante de R$ 150,00 ao Tesouro
Nacional, mediante GRU, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do trânsito em julgado
desta decisão, sob pena de encaminhamento dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral,
Num. 43725593 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2023 06:24:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092206243156000000042684847
Número do documento: 23092206243156000000042684847
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:30:24

para fins de cobrança, ressaltando que incide atualização monetária e juros de mora a
partir da data de ocorrência da aplicação irregular dos recursos públicos ou da data em
que verificada a omissão, nos termos do artigo 39, I, da Resolução TSE nº 23.709/2022.

2) Recebimento de receitas e realização de despesas em data anterior à
da prestação de contas parcial e nela não informados (itens “8” e “9”)

De acordo com a análise técnica, a candidata não informou, em sua
prestação de contas parcial, o recebimento das receitas e realização das despesas
seguintes:

Num. 43725593 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2023 06:24:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092206243156000000042684847
Número do documento: 23092206243156000000042684847
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:30:24

Tais omissões atingem os percentuais de 3,21%, no tocante às receitas, e
45,85%, no que concerne às despesas, em comparação com o total de recursos
movimentados na campanha.

Em manifestação nos autos (id. 43658739), a candidata alegou que se trata
de “percentual e valores irrisórios, os quais não comprometeram a regularidade e
transparência das contas”.

Conforme nova redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, “a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”

Sendo assim, depreende–se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o
Num. 43725593 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2023 06:24:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092206243156000000042684847
Número do documento: 23092206243156000000042684847
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:30:24

atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da
falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas.

Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson
Fachin (voto vista no AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE
de 19.2.2020), que é imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações
parciais de contabilidade de campanha afetou a transparência das contas, isso porque o
eleitor é o principal destinatário das informações prestadas durante a campanha eleitoral,
sendo que o descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não
se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou
não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências
legais. Veja-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART.
50 DA RES.–TSE 23.553. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO REFERIDO PLEITO GERAL.

SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas de campanha
de candidato, alusivas às Eleições de 2018, nas quais concorreu ao cargo de deputado
estadual.

ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL

2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório
financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda
à efetiva movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a desaprovação das
contas, mas cabe a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.

3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal
Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a orientação
jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em observância à confiança e
à segurança jurídica.

4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua
entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal
entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís Roberto Barroso;
ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58,
rel. Min. Edson Fachin.

Num. 43725593 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2023 06:24:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092206243156000000042684847
Número do documento: 23092206243156000000042684847
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:30:24

5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
19.2.2020 e em feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin
ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio das
demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não
afeta a transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal das
informações trazidas nas prestações de contas.

6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos
futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às
informações sobre receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e
prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais dados foram
afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas circunstâncias
outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar
inócuas tais exigências legais.

7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não têm o condão
de macular a regularidade e confiabilidade das contas ao ponto de ocasionar sua rejeição,
ensejando apenas a sua aprovação com ressalvas." (ID 22735638).

8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por esta Corte
Superior, afigura–se imperiosa a manutenção da aprovação com ressalvas das contas da
candidata.

9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente obrigatório,
porquanto houve a deflagração de Incidente de Julgamento de Recursos Especiais
Repetitivos nos autos do REspe 0601339–89, selecionado como caso representativo da
controvérsia, conquanto os precedentes citados não tenham caráter vinculante, foram
firmados a partir de profunda discussão dos membros deste Tribunal Superior para a
manutenção do entendimento da Corte de origem e, bem por isso, é suficiente para a
solução da presente demanda. CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega
provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 128, Data 29/06/2020)

A despeito da omissão das despesas atingir percentual muito elevado do total
movimentado na campanha (45,85%), é de se destacar que todos os pagamentos foram
feitos com recursos oriundos do FEFC, tendo esta Corte, em recente julgado, assentado o
entendimento que, nesses casos, “a fiscalização é viabilizada ainda que não apresentada
a prestação de contas parcial, tendo em vista originar-se dos cofres públicos e em razão
de sua tramitação exclusiva pelas contas específicas, seja do partido como do candidato,
podendo, a partir dos extratos eletrônicos, ser aferido também o destino das verbas” (PCE
060404661, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, j. 14/08/2023).

Dessa forma, considerando inexistir irregularidade grave em patamar que
determine a desaprovação das contas, tem-se como suficiente a aposição de ressalvas.

3) Conclusão
Num. 43725593 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2023 06:24:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092206243156000000042684847
Número do documento: 23092206243156000000042684847
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:30:24

Ante o exposto, considerando que a irregularidade descrita no item “1”
constitui vício formal, bem como que aquela analisada no item “2” (0,27%), embora seja
grave, não atinge o patamar jurisprudencialmente fixado pelo Tribunal Superior Eleitoral
de R$ 1.064,00 ou de 10% do total movimentado na campanha, tem-se como aplicáveis
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO GRAVE.
PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.

1. O TRE/PR manteve a sentença que desaprovou as contas de campanha do agravante,
que concorreu ao cargo de vereador pelo Município de Nova Cantu/PR nas eleições de
2020, ao entendimento de que foi constatada irregularidade grave, capaz de comprometer a
lisura e a confiabilidade da prestação das contas, totalizando a quantia de R$ 970,15,
correspondente a 40,23% do total de recursos movimentados pelo candidato.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se
examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que podem
viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode
ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode
superar 10% do total; e (c) a natureza não pode ser grave. Precedentes. [grifou-se]

3. Na espécie, como registrado alhures, a irregularidade é de natureza grave e o seu
percentual ultrapassa, em muito, o limite de 10% dos recursos aplicados na campanha, o
que impossibilita a aplicação dos referidos princípios ao caso em debate.

4. A decisão regional está em consonância com o entendimento desta Corte Superior sobre
o tema. Dessa forma, incide na espécie o Enunciado Sumular nº 30 do TSE, segundo o qual
"não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão
recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral".

5. Negado provimento ao agravo em recurso especial. [TSE, AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022]

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. AUTOFINANCIAMENTO.
LIMITE. EXTRAPOLAÇÃO. PERCENTUAL EXPRESSIVO. PROPORCIONALIDADE
AFASTADA. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO. SÚMULA Nº 28/TSE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO
INATACADO. SÚMULA Nº 26/TSE. DESPROVIMENTO.

[...]
Num. 43725593 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2023 06:24:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092206243156000000042684847
Número do documento: 23092206243156000000042684847
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:30:24

3. O Tribunal a quo consignou que o montante extrapolado consistiu em R$ 1.147,74 (mil,
cento e quarenta e sete reais e setenta e quatro centavos), valor que representou 38% do
total de receitas financeiras auferidas na campanha eleitoral, afastando a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ante o elevado percentual da
irregularidade.

4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse Tribunal
Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade condiciona–se em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que
não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto
irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador"
(AgR–REspEl nº 121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que
ensejou a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos interpostos por
afronta à lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de
10.8.2018).

5. Agravo regimental desprovido.

[TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060026241, Acórdão, Relator(a)
Min. Carlos Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 147, Data
04/08/2022]

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADA ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO NA
INSTÂNCIA REGIONAL. DESPESAS IRREGULARES COM RECURSOS DO FEFC.
GASTO NÃO ELEITORAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. VALOR PERCENTUAL DIMINUTO DAS IRREGULARIDADES.
PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

[...]

3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e
dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a ensejar a desaprovação
de contas.

4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício impugnado que,
segundo precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de 10% do total da arrecadação
ou despesa.

5. A irregularidade relacionada à utilização de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) não impede, per se, a aprovação das contas com
ressalvas. Precedentes.

6. Na espécie, extrai–se do quadro fático delineado no acórdão regional que a irregularidade
constatada, relativa a gastos com serviços contábeis mediante utilização de recursos do
FEFC, totalizou o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), correspondente a 5,2% do total
das despesas contratadas. Esse valor percentual afigura–se diminuto e autoriza a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com
ressalvas, à luz da jurisprudência deste Tribunal Superior, considerando que não se
depreendem do acórdão regional elementos qualitativos capazes de inviabilizar a aplicação
dos referidos preceitos.

7. Agravo interno a que se nega provimento.

Num. 43725593 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2023 06:24:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092206243156000000042684847
Número do documento: 23092206243156000000042684847
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:30:24

[TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Acórdão, Relator(a) Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 48, Data 17/03/2021]

Ainda, considerando o contido no item “1” do presente Voto, incumbe
determinar à candidata a restituição ao Tesouro Nacional do valor de R$ 150,00, no prazo
de 5 dias do trânsito em julgado da Decisão, sem a necessidade de intimação para tanto,
incidindo sobre o montante juros moratórios e correção monetária pela taxa Selic a partir
da data de aplicação irregular das verbas do FEFC, na forma do art. 79, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE 23.607/2019 e art. 39, I, da Resolução TSE 23.709/2022, ficando
consignada, desde já, a necessária observância aos artigos 19 e 23 da Resolução TSE
23.709/2022.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas
prestadas, relativas às eleições de 2022, apresentadas por ANDRESSA COSTA DA
CUNHA, candidata ao cargo de Deputado Estadual pelo PSB, com determinação de
restituição da quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) ao Tesouro Nacional, no
prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, na
forma da fundamentação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação da prestadora, independentemente de nova intimação ou conclusão
dos autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme art. 33, IV, da Resolução
TSE 23.709/2022 c.c. Portaria Normativa PGU 12/2021 e Ofício nº.
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o
montante pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos,
nos termos do artigo 39, I, da Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde já,
a necessária observância, pelo candidato, dos arts. 19 e 23 da Resolução TSE
23.709/2022.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603552-02.2022.6.16.0000 - Curitiba -
Num. 43725593 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2023 06:24:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092206243156000000042684847
Número do documento: 23092206243156000000042684847
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:30:24

PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADA: ELEICAO
2022 ANDRESSA COSTA DA CUNHA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados da INTERESSADA:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, JEAN CARLO LEECK - PR24659 -
REQUERENTE: ANDRESSA COSTA DA CUNHA - Advogados da REQUERENTE: GUILHERME
DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, JEAN CARLO LEECK - PR24659 -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 20.09.2023

Num. 43725593 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/09/2023 06:24:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092206243156000000042684847
Número do documento: 23092206243156000000042684847
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 26/09/2023 15:30:24